Tribunal: TJDFT
Processo: 0720499-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720499-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. B. T. REPRESENTANTE LEGAL: MARIZAM DE FATIMA BARRETO DIAS TEIXEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.B.T. (autora), representada por sua genitora Marizam de Fátima Barreto Dias Teixeira, em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação ordinária (processo no 0707236-40.2021.8.07.0006), indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a instituição de ensino ré, ora agravada, fosse compelida a submeter a autora, ora agravante, às provas do exame supletivo do ensino médio, de forma acelerada, e, em caso de aprovação, emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Em suas razões recursais, argumenta ser aluna regularmente matriculada no terceiro ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular da Faculdade de Medicina de Rio Verde/ Goiás – Campus Goianésia -, assegurando uma vaga no curso de medicina. Contudo, em razão de encontrar-se cursando o 3o ano do ensino médio, dirigiu-se ao estabelecimento do agravado, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que não teria 18 anos completos, o que seria uma exigência legal. Defende, em síntese, possuir maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, uma vez que aprovada em vestibular de medicina, não sendo razoável impossibilitá-la de ser matriculada em instituições de ensino superior, nos termos estabelecidos pela Lei 9.394/96. Tece outras considerações em abono a sua tese correlata a legislação aplicável a espécie, citando jurisprudências que lhe favorece, e destaca que as aulas do curso de Medicina terão início em Julho de 2021. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que a Agravada submeta à agravante ao exame supletivo de ensino médio e, em caso de aprovação, emita e entregue-lhe o competente certificado de conclusão, em tempo hábil para confirmar sua matrícula na Universidade, confirmando-se a liminar por ocasião do mérito com o provimento do recurso. Preparo recolhido (Id. 26770087). Em despacho de Id. 26799184, a agravante fora intimada a comprovar o quantitativo do curso efetivamente realizado. Manifestação da agravante em Id. 26876297. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). A agravante pugna pela modificação da decisão, de modo que seja possibilitada a realização dos exames finais de conclusão do ensino médio, a fim de efetuar sua matrícula em curso de ensino superior. Em uma análise perfunctória dos argumentos da recorrente e dos elementos coligidos aos autos, tenho por satisfeitos as exigências da norma processual. No tocante à probabilidade do direito, é possível verificar, em uma análise perfunctória, a verossimilhança das alegações na medida em que a agravante já cursou parte considerável do último ano do ensino medido (3o ano). Isso porque, consta da Declaração de Escolaridade colacionada aos autos (Id. 26876283), a conclusão, pela agravante, de 478 horas-aula, do total de 800 horas-aula exigidas pela Lei 9.384/96. Observa-se, assim, que a agravante cursou mais de 59% da carga horária anual exigida pelo referido comando normativo, para conclusão 3o ano do Ensino Médio. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também encontra-se presente, ante a proximidade do início das aulas no curso Universitário para o qual a recorrente fora aprovada (Julho de 2021), sendo que o indeferimento da medida, possui o condão de, não apenas obstar seu ingresso em instituição de Ensino Superior, mas de esvaziar o objeto da presente demanda, ante o início das aulas do referido curso. De outro lado, observo que o deferimento da medida vindicada não acarretará outros prejuízos, sendo plenamente reversível. Frise-se que não se olvida de que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 38, §1o, inciso II, afirma que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio apenas para os maiores de dezoito anos. Contudo, em situações análogas, esta Corte vem deferindo o acesso aos cursos supletivos para que os estudantes possam buscar a conclusão antecipada do ensino médio e ingressem logo em uma instituição superior, desde que demonstrem preencher, de plano, os objetivos traçados pela lei e estejam próximos da conclusão do curso e da maioridade. Deste modo, diante do cumprimento pela agravante de mais da metade da carga horária necessária à conclusão do 3o ano do Ensino Médio, bem como de sua aprovação em vestibular para o curso de Medicina, reputo que encontra-se presente a probabilidade do direito vindicado, hábil a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela, para determinar ao agravado que submeta a agravante às provas de supletivo para conclusão de ensino médio, e, em caso de aprovação, conceda-lhe o respectivo certificado de conclusão. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora